Tribunal: TJMT
Processo: 1000956-05.2023.8.11.0036
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000956-05.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO GONCALVES DOS ANJOS - CPF: 040.964.951-15 (APELANTE), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de Embargos de Terceiro, desconstituiu penhora incidente sobre imóvel pertencente ao embargante e condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O embargante, herdeiro e possuidor do imóvel, não havia providenciado o registro da transferência de propriedade no cartório competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar quem deve suportar os ônus sucumbenciais em caso de desconstituição de penhora judicial sobre imóvel cuja transferência de propriedade não foi regularizada; e (ii) analisar a aplicação do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da causalidade estabelece que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 303 e do julgamento do REsp 1.452.840/SP, define que, em Embargos de Terceiro acolhidos para desconstituir penhora judicial, os honorários advocatícios são devidos pelo proprietário do bem que não regularizou a transferência de propriedade, permitindo que o imóvel permanecesse registrado em nome do executado.

5.

No caso concreto, a ausência de registro da transferência do imóvel foi a causa direta da constrição indevida e do ajuizamento dos Embargos de Terceiro, o que atrai a responsabilização do embargante pelos ônus sucumbenciais.

6.

A decisão de primeira instância, ao imputar os ônus sucumbenciais ao Banco do Brasil S.A., contrariou a orientação jurisprudencial mencionada, justificando a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais nos Embargos de Terceiro, quando a penhora é desconstituída em razão da ausência de regularização do registro de propriedade, recai sobre o proprietário que não promoveu o registro, conforme o princípio da causalidade e a Súmula 303 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2º e §8º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.452.840/SP, repetitivo, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/09/2016, DJe 05/10/2016; STJ, AgInt no REsp 1.885.257/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 01/03/2021, DJe 03/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S.A, contra sentença proferida pela Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos Embargos de Terceiro, julgou procedentes os pedidos, extinguindo o processo, nos termos do artigo 487, I do CPC e condenando o Embargado, ora Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A parte Recorrente sustenta que, nos termos da Súmula 303 do STJ, o ônus da sucumbência deve ser atribuído à parte que deu causa à constrição indevida, ou seja, ao embargante, que não regularizou o registro do imóvel.

Argumenta que sua conduta não deu causa à constrição e que os encargos processuais e honorários advocatícios devem ser suportados pelo Embargante, em conformidade com o princípio da causalidade.

Por fim, requer seja provido o presente recurso, de forma que sejam atribuídos os ônus sucumbenciais ao Embargante.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S.A, contra sentença proferida pela Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos Embargos de Terceiro, julgou procedentes os pedidos, extinguindo o processo, nos termos do artigo 487, I do CPC e condenando o Embargado, ora Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Denota-se dos autos que Marcelo Gonçalves dos Anjos opôs Embargos de Terceiro em face do Banco do Brasil S.A, visando desconstituir a penhora incidente sobre um imóvel urbano, identificado pela matrícula nº 37.642, no município de Rondonópolis-MT.

Consta, que o imóvel foi alienado em 2015 por Valdivino Gonçalves, devedor na execução de título extrajudicial, ao irmão do embargante, João Gonçalves dos Anjos, por meio de escritura pública de compra e venda que, contudo, nunca foi registrada no cartório competente.

Em razão do falecimento de João em 2022, seu irmão, Marcelo Gonçalves dos Anjos, encontra-se na posse do imóvel, já que é o único herdeiro, pois o de cujus não deixou descendentes, ascendentes ou cônjuge.

Em 2018, o Banco do Brasil ajuizou uma execução contra Valdivino Gonçalves e, posteriormente, realizou a penhora do imóvel, alegando que ele pertencia ao executado.

Diante da penhora, o Embargante opôs os Embargos de Terceiro para proteger a posse e desconstituir o ato judicial que recaiu sobre o imóvel.

O magistrado singular, proferiu sentença, acolhendo os Embargados de Terceiros, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos de Terceiros, por consequência extingo o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para isso:

1) DESCONTITUO de forma definitiva a penhora realizada nos autos principais em apenso 0000260-59.2018.8.11.0036, incidente sobre 100% imóvel objeto da matrícula nº 37.642, do 1º Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis – MT, tornando-a ineficaz para todos os efeitos em relação ao Embargante.

2) PROCEDA-SE, o levantamento da constrição sobre o sobre 100% imóvel objeto da matrícula nº 37.642, do 1º. Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis – MT.

3) CONDENO o embargado as custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais ARBITRO no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizada, conforme autoriza o art. 85, §2º e §8º do CPC.

4) TRANSLADE-SE cópia da presente sentença aos autos executivos n. 0000260-59.2018.8.11.0036. [...]”

A insurgência recursal se restringe à atribuição do ônus sucumbencial.

Pois bem.

Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (Embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

Nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCVIOS. CAUSALIDADE. TESE DEFINIDA EM RECURSO REPETITIVO. ACÓRDÃO CUJA CONCLUSÃO DERIVA DO EXAME DE PROVAS. REVISÃO DOS CRITÉRIOS NORTEADORES DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. 1. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1.452.840/SP, repetitivo, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016). 2. No caso dos autos, além de o acórdão recorrido estar em conformidade com a orientação deste Tribunal Superior, eventual alteração da conclusão do acórdão recorrido dependeria do exame de fatos e provas, o que não é adequado em recurso especial, consoante enuncia a Súmula 7 do STJ. Aliás, o mesmo óbice se aplica à pretensão de alteração dos honorários de sucumbência, pois eventual conclusão pela desproporcionalidade também depende do reexame fático-probatório, uma vez que o percentual e a respectiva base de cálculo, por si sós, não revelam exorbitância.3. Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp n. 1.885.257/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021).

No caso, infere-se que foi o Embargado quem deu causa à constrição indevida do imóvel ao deixar de promover a transferência de propriedade, mediante o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis, permitindo que o executado continuasse compreendida como dono do bem, devendo assim, arcar com os honorários advocatícios e despesas processuais, nos termos da Súmula. 303 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, à vista do princípio da causalidade, e com fulcro no teor da Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça, ao Embargante/Apelado cumpre o pagamento dos ônus sucumbenciais, pois, como visto, deu causa ao manejo da demanda.

Forte nessas razões, DA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto por Marcelo Gonçalves dos Anjos, para o único fim de inverter a responsabilidade pelas custas, despesas e honorários advocatícios à parte embargante, ora Apelada, mantendo-se, porém, suspensa a exigibilidade, uma vez que litiga, desde a origem, sob o amparo da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024